Tribunal: TJSP
Processo: 2159278-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 45.239

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Embargos à execução – Efeito suspensivo – Negado – Decisão mantida.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e, ausentes os requisitos previstos no parágrafo 1o, do art. 739-A, do CPC/1973 (art. 919, § 1o, do CPC/2015), não há razão para que a medida

Ementa:
VOTO No 45.239

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Embargos à execução – Efeito suspensivo – Negado – Decisão mantida.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e, ausentes os requisitos previstos no parágrafo 1o, do art. 739-A, do CPC/1973 (art. 919, § 1o, do CPC/2015), não há razão para que a medida seja adotada - Além disso, no caso ora sob exame, ausentes os requisitos legais para o deferimento da liminar conforme ao art. 300 do CPC/2015.

Agravo desprovido.